Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração n.o SA03335738.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de dupla notificação; (ii) decadência.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interposição de recurso, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. Descumprido o procedimento legal, torna-se ilegítima qualquer pretensão punitiva do Estado.
4. A autuação impugnada foi realizada de forma presencial, diante da recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro, nos termos do art. 165-A do CTB (ID 74616734 - Pág. 37). Nessa hipótese, afasta-se a necessidade de autuação por remessa postal, uma vez que foram preenchidos os requisitos do art. 280 do CTB.
5. O auto de infração indica que a infração ocorreu em 07/12/2022 e que o órgão de trânsito encaminhou a notificação de autuação em 12/12/2022, em conformidade com a legislação vigente (ID 74616734 - Pág. 5).
6. Quanto à notificação de penalidade, o prazo para sua expedição é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da infração, nos termos do art. 282, §6o, do CTB. Considerando que a infração ocorreu em 07/12/2022 e que não houve comprovação de interposição de defesa prévia, a notificação de penalidade expedida em 15/02/2023 observou o prazo legal (ID 74616738 - Pág. 21).
7. Ressalte-se que por ocasião do julgamento do pedido de uniformização de interpretação de lei - PUIL no 372/SP, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim reconheceu: “4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que ‘a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais’.” (STJ. PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020).
8. Outrossim, o proprietário do veículo é optante do SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) desde 24/02/2021 (ID 74616738 - Pág. 48). E a Resolução do CONTRAN no 931, de 28/03/2022, ao estabelecer o sistema de notificação eletrônica (SNE), dispõe no art. 4.o, § 6.o: "O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta dias) após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem." A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação, para todos os efeitos legais.
9. No que se refere ao processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, verifica-se que a notificação de instauração foi expedida em 22/10/2024 (ID 74616734 - Pág. 12). A decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir é regulada pelo art. 282, §§6o e 7o, do CTB e, de acordo com o dispositivo legal, o prazo decadencial conta-se da conclusão do processo administrativo que deu origem à penalidade.
10. Constata-se que o processo administrativo ainda não foi concluído, segundo as informações prestadas pela autoridade de trânsito e ratificadas pelo autor em réplica, razão pela qual inexiste decadência do direito da Administração de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
11. Por conseguinte, o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, legitimando o auto de infração no SA03335738. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_____________
Dispositivos relevante citados: CTB, arts. 165-A, 281 e 282, CONTRAN, Resoluções no 619 e 931.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 312/STJ; STJ. PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020